Tribunal: TJMT
Processo: 1010772-38.2022.8.11.0006
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010772-38.2022.8.11.0006
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Demissão ou Exoneração, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CELIA REGINA EGUES - CPF: 797.156.301-97 (AGRAVANTE), JULIANA SALES PAVINI - CPF: 041.367.011-28 (ADVOGADO), RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO - CPF: 050.473.611-60 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. TEORIA DA
ACTIO NATA
. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que reconheceu de ofício a prescrição da pretensão de anular ato administrativo de demissão de servidor público, extinguindo o processo com resolução do mérito e julgando prejudicado o recurso de apelação.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial para a contagem do prazo prescricional de 5 (cinco) anos para o ajuizamento da ação anulatória, aferindo-se o momento da ciência inequívoca do ato lesivo, diante da alegação de invalidade da intimação realizada ao advogado que supostamente havia renunciado ao mandato.

III. Razões de decidir:

3. A pretensão de anular atos da Administração Pública prescreve em 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem, nos termos do art. 1o do Decreto n. 20.910/1932, aplicando-se o princípio da
actio
nata
, segundo o qual o prazo se inicia com a ciência inequívoca da lesão ao direito.

4. Independentemente da validade da intimação do advogado do servidor sobre a decisão administrativa que manteve sua demissão (17.11.2017), a demanda ajuizada em 20.11.2022 encontra-se prescrita, pois ultrapassado o prazo quinquenal.

5. A tese da parte agravante de que a renúncia do advogado invalidaria a intimação a ele dirigida conduz a um resultado ainda mais desfavorável, pois, nesse caso, o marco inicial da prescrição retroagiria à data da intimação pessoal do próprio servidor (13.02.2017), o que consolidaria a prescrição em fevereiro de 2022.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “O prazo prescricional para o ajuizamento de ação anulatória de ato demissional tem início com a ciência inequívoca do ato
lesivo, seja pela intimação pessoal do servidor, seja pela de seu advogado constituído, sendo que a análise dos fatos, sob qualquer ótica, que leve à conclusão do transcurso do lapso temporal, impõe o reconhecimento da prescrição.”

Dispositivos relevantes citados: Decreto n. 20.910/1932, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1.724.911/MA, Rel. Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, j. 26.2.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo interno interposto por
CÉLIA REGINA EGUES
em face da decisão monocrática que, após oportunizar o contraditório, reconheceu de ofício a prescrição da pretensão anulatória, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, mantendo, contudo, o ônus
da
sucumbência fixado pelo d. Juízo
a quo
.

E julgou prejudicado o recurso de apelação por ela interposto contra sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres (MT) que, nos autos da ação anulatória de ato administrativo n. 1010772-38.2022.8.11.0006, proposta contra o MUNICÍPIO DE CÁCERES (MT), julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A agravante sustenta que, “
além de não poder se considerar a ciência do advogado da agravante como prova de conhecimento inequívoco do ato a ser impugnado judicialmente por ela, certo é que
no momento em que
este foi intimado da decisão já havia prova de sua renúncia nos autos do processo administrativo
”, razão pela qual “
o fato do advogado ter protocolado o recurso administrativo da decisão que culminou com a demissão da agravante não afasta a validade da renúncia apresentada em 04.05.2016
”.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para afastar o decreto de prescrição.

Contrarrazões apresentadas pelo agravado no Id. 305992359, pugnando pelo não provimento do recurso.

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, § 2o, do CPC).

É o relatório.

V

O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por
CÉLIA REGINA EGUES
em face da decisão monocrática que, após oportunizar o contraditório, reconheceu de ofício a prescrição da pretensão anulatória, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, mantendo, contudo, o ônus
da
sucumbência fixado pelo d. Juízo
a quo
.

Inicialmente, cumpre assinalar que a decisão agravada, ao analisar matéria de ordem pública (prescrição), concluiu que o lapso temporal entre a ciência inequívoca do ato administrativo que manteve a sanção de demissão (17.11.2017) e a propositura da ação anulatória (20.11.2022) ultrapassou o prazo de 5 (cinco) anos previsto no art. 1o da Decreto n. 20.910/1932, aplicando o princípio da
actio
nata
.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação do termo inicial para a contagem do prazo prescricional da pretensão de anular o ato administrativo que culminou na demissão da agravante, porquanto, segundo alega, há suposta invalidade da intimação na esfera administrativa, em razão de o advogado ter renunciado ao mandato em momento anterior, sustentando que sua ciência inequívoca somente teria se perfectibilizado em 22.11.2017, ao solicitar pessoalmente cópia integral do processo administrativo.

Pois bem.

Consoante se extrai dos autos de origem, constata-se que: (
i
) a decisão administrativa, que negou provimento ao recurso administrativo e manteve a sanção de demissão da agravante, foi proferida pelo Prefeito do Município de Cáceres (MT) em 16.11.2017 (Id. 279444974 – Págs. 58/59); (
ii
) o advogado constituído pela servidora foi intimado pessoalmente desta em 17.11.2017 (Id. 279444974 – Pág. 63); (
iii
) a decisão administrativa foi disponibilizada no Diário Oficial Eletrônico em 21.11.2017 (Id. 279444974 – Pág. 64); e (
iv
) o Decreto Municipal que demitiu a servidora foi disponibilizado no Diário Oficial Eletrônico em 24.11.2017 (Id. 279444889).

In
casu
, o lapso temporal verificado entre a ciência inequívoca do ato administrativo (17.11.2017) e a propositura da demanda (20.11.2022) excede o prazo de prescrição estabelecido no art. 1o do Decreto n. 20.910/1932.

A incidência da prescrição fundamenta-se no princípio da
actio
nata
, “
segundo o qual a prescrição se inicia quando possível ao titular do direito reclamar contra a situação antijurídica
” (STJ,
AgInt
no REsp 1.724.911/MA, Rel. Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, julgado em 26.2.2019, publicado no
DJe
em 1o.3.2019).

De fato, o princípio da
actio
nata
impõe que se considere como termo inicial do prazo prescricional o momento da ciência do ato que efetivamente lesiona o direito subjetivo, não exigindo
que se
aguarde

as
formalidades administrativas subsequentes quando a lesão já se encontra consumada e conhecida pelo interessado.

Não obstante, ainda que se admita a validade e eficácia da renúncia do advogado em junho de 2016 (Id. 279444974 – Pág. 37), a pretensão da agravante ainda assim estaria fulminada pela prescrição.

Isso porque, ao se afastar a representação processual, emerge dos autos prova de intimação pessoal da própria servidora sobre a decisão
administrativa que lhe impôs a sanção de demissão, ato este ocorrido em 13.2.2017 (Id. 279444974 – Pág. 36).

Nesse contexto, caso fosse acolhido o argumento da renúncia, o recurso administrativo subsequentemente interposto pelo advogado que já não detinha poderes seria considerado juridicamente ineficaz para suspender ou interromper a contagem do prazo prescricional.

Portanto, o raciocínio da agravante conduz a um resultado que lhe é ainda mais desfavorável. Se considerada válida a intimação de seu advogado em 17.11.2017, a demanda ajuizada em 20.11.2022 estaria prescrita, como corretamente assentou a decisão agravada.

Por outro lado, se acolhida sua tese de que o advogado não mais a representava, o marco inicial da prescrição retroagiria para a data de sua intimação pessoal, em 13.2.2017, e o prazo quinquenal teria se esgotado em 13.2.2022, muito antes do ajuizamento da demanda.

De qualquer perspectiva que se analise a questão, a conclusão é a mesma: o transcurso do lapso temporal para o exercício do direito de ação é manifesto, o que impõe a manutenção da decisão agravada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto por CÉLIA REGINA EGUES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025